Tribunal: STF
Processo: HC 255016
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES DE ROUBO. CONDUTAS PRATICADAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.4.2025, por Anderson Diego Candido da Silva, advogado, em benefício de Francisco Eniran Lopes e Francisco Evidan Lopes Cavalcante, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.4.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 987.636, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE ROUBO, DANO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS ROUBOS. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    2. Os pacientes e mais 12 pessoas, todos com as faces cobertas por balaclavas e portando armas, inclusive de grosso calibre (Rifle 566 e pistola 9 mm), invadiram a cidade de Princesa Isabel e, mediante ações previamente planejadas, realizaram os roubos ao Banco do Brasil S/A e ao Banco Bradesco S/A, fazendo reféns e disparando tiros contra a população (e-STJ, fl. 21). Nesse contexto, houve o planejamento prévio pelos pacientes e demais participantes da empreitada criminosa, quanto ao ataque de cada agência bancária, de modo que a dinâmica da ação criminosa demonstrou a existência de duas condutas, com desígnios autônomos, em relação aos dois roubos e não uma multiplicidade de resultados, mediante uma conduta única. 



    3. Desse modo, entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via estreita do remédio heroico. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido”.



    2. O impetrante restringe-se a sustentar ilegalidade na dosimetria da pena imposta aos pacientes por não ter sido reconhecido o concurso formal dos crimes de roubo que lhes foram imputados.  



    Afirma que, “com a mera análise da vestibular acusatória e reforçada em sede de alegações finais do próprio Ministério Público, percebe-se que os crimes de roubo foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, caracterizando o concurso formal, e não material, como mencionado na sentença de piso, e mantida pelo TJPB e STJ. (…) Assim, tanto o assalto realizado na agência do Banco do Brasil e do Banco Bradesco foram realizados ao mesmo momento, por pessoas que compunham uma mesma organização, pautados sob os mesmos desígnios, na mesma cidade, não se verificando qualquer lapso temporal ou atuação diversa, que se pudesse configurar o concurso material de crimes”.  



    Pede seja revisada “a aplicação da pena, de modo a reconhecer o concurso formal próprio, quanto aos crimes de roubo ocorridos nas agências bancárias do Banco do Brasil e Bradesco, sob o mesmo contexto fático e a mesma organização”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. Os pacientes foram denunciados pelas práticas dos delitos tipificados “no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V (duas vezes) e art. 163, I e III, art. 288 c/c arts. 29 e 69, todos do Código Penal”.  



    Consta da denúncia que, “no dia 28 de maio de 2013, por volta das 10h20min, os denunciados, juntamente com cerca de 12 (doze) pessoas, todos com as faces cobertas por balaclavas, portando armas inclusive de grosso calibre (Rifle 566 e pistola 9mm), invadiram a cidade de Princesa Isabel, utilizando-se de estratégia paramilitar. A ação criminosa se desenvolveu de forma simultânea com a inserção e roubo aos bancos do Brasil S/A e Bradesco S/A, bem como destruiu parcialmente a sede do Ministério Público Estadual, todas situadas no centro da cidade. A quadrilha encontra-se divididas em células, onde subsistem criminosos, que se uniram para planejamento e execução na empreitada. Entrementes, o grupo efetuava disparos a esmo, com o fito de afastar os policiais militares que os cercavam, o que causou dano a prédios particulares e veículos que se encontravam estacionados nas proximidades. Ao chegar a esta cidade, o bando, com características e organização dignas de grupos de guerrilha, se dividiu, fazendo inserções simultâneas no Banco do Brasil e no Banco Bradesco, onde foram feitos reféns e efetuadas as respectivas subtrações em cada uma das citadas agências bancárias, além de encarregar a um agente a destruição da sede do Ministério Público, bem como o disparo de tiros intimidatórios. Consta ainda que após, a subtração no Banco do Brasil, o grupo acomodou alguns reféns na carroceria da picape, parte na caçamba e parte no capô, e se deslocou para o Banco Bradesco, onde os demais integrantes da quadrilha aguardavam para a planejada fuga. O veículo se deslocava lentamente enquanto o bando efetuava disparos, evadindo-se da cidade pela via que dá acesso ao Sítio Moça Branca, Zona Rural desta urbe, em direção ao município de Flores/PE. A perseguição à quadrilha começou, ato contínuo, em colaboração levada a efeito pelas polícias militares dos estados da Paraíba e Pernambuco e culminou com a prisão de um dos integrantes entre o Município de Flores/PE e Carnaíba/PE”.  



    5. Em 18.10.2022, o juízo da Vara Única da comarca de Princesa Isabel/PB condenou os pacientes na Ação Penal n. 0000585-76.2015.8.15.0311, nos seguintes termos: 



    “(...) para Francisco Erinan Lopes: por cada um dos crimes de roubo majorado, 15 (quinze) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa; pelo crime de dano qualificado, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 200 (duzentos) dias-multa; pelo crime de associação criminosa, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão; após aplicar a regra do concurso material, a soma das penas totalizou 32 (trinta e dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos: para Francisco Evidan Lopes Cavalcante: por cada um dos crimes de roubo, 12 (doze) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa; pelo crime de dano qualificado, 2 (dois) anos de detenção e 200 (duzentos) dias-multa; pelo crime de associação criminosa, 2 (dois) anos de reclusão; aplicada a regra do concurso material, a soma das penas totalizou 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos”.



    6. Contra essa sentença, a defesa dos pacientes interpôs a Apelação Criminal n. 0000585-76.2015.8.15.0311, à qual a Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, em 23.11.2023, negou provimento, mantendo a condenação dos pacientes, ressaltando quanto ao concurso material dos delitos de roubo:



    “(...) Referente ao pedido subsidiário de aplicação da regra do concurso formal em relação aos roubos ao Banco do Brasil e ao Banco Bradesco, igualmente não merece guarida, uma vez que a dinâmica dos fatos atesta o planejamento prévio de cada conduta, não havendo dúvida quanto à existência de condutas distintas e desígnios autônomos em relação a tais delitos. 



    (…) No caso, os roubos não se deram mediante ação única, mas, sim, a partir de ações autônomas previamente planejadas, tendo agido de forma acertada ao Juíza a quo ao aplicar a regra do concurso material concernente à soma das penas dos dois crimes, na forma do art. 69 do Código Penal”.



    7. Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) os pacientes e mais 12 pessoas, todos com as faces cobertas por balaclavas e portando armas, inclusive de grosso calibre (Rifle 566 e pistola 9 mm), invadiram a cidade de Princesa Isabel e, mediante ações previamente planejadas, realizaram os roubos ao Banco do Brasil S/A e ao Banco Bradesco S/A, fazendo reféns e disparando tiros contra a população (e-STJ, fl. 21). Nesse contexto, (...) houve o planejamento prévio pelos pacientes e demais participantes da empreitada criminosa quanto ao ataque de cada agência bancária, de modo que a dinâmica da ação criminosa demonstrou a existência de duas condutas, com desígnios autônomos, em relação aos dois roubos, e não uma multiplicidade de resultados, mediante uma conduta única. 



    Desse modo, (...) entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via estreita do remédio heroico”.



    8. Pelo que se tem dos presentes autos eletrônicos, está demonstrado pelo conjunto probatório produzido no curso da ação penal ter havido planejamento para a prática delitiva e que “a dinâmica da ação criminosa demonstrou a existência de duas condutas, com desígnios autônomos, em relação aos dois roubos, e não uma multiplicidade de resultados, mediante uma conduta única”, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de concurso formal entre os delitos de roubo praticados, como pretende a defesa.  



    Para rever essas premissas na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para se reconhecer a existência de eventual concurso formal, ao que não se presta o habeas corpus.  



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de abril de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora